Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703818-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTOTECH SERVICOS E VENDA DE VEICULOS LTDA, RODRIGO MORAES DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0703818-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte agravada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD, nos seguintes termos: “I. Indefiroo pedido de pesquisa por bens em nome da parte executada junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ERIDFT), eis que, não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, está sujeita ao recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa de bens imóveis, que poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, através do sítio eletrônico www.registrodeimoveis.org.br. Assim, uma vez que se trata de informação pública, cujo acesso pode ser obtido através de simples diligências à disposição da própria parte exequente, não se vislumbra a necessidade de intervenção jurisdicional apta a movimentar o aparato do Poder Judiciário. II.Indefiroo pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) solicitando informações a respeito dos executados, uma vez que se trata de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. Constituindo dados de natureza pública, a própria parte exequente poderá realizar a busca pretendida por meio do site www.censec.org.br, pagando os respectivos emolumentos cartorários, não se justificando a intervenção jurisdicional, com a mobilização da já atarefada força de trabalho do Poder Judiciário, sem que haja comprovação de impossibilidade de acesso às informações pretendidas devidamente certificada pela instituição administrativa. III.Indefirotambém o pedido a quebra do sigilo bancário do executado através do sistema SIMBA – Sistema de Movimentação Bancária, o qual somente deve ser utilizado para a investigação de fraude contra credores, não podendo servir para a simples pesquisa de existência de bens dos devedores, notadamente por deter o sigilo bancário proteção constitucional, tratando-se de medida excepcionalíssima, injustificável, portanto, na presente sede executiva. No caso dos autos não há qualquer indício, pelas pesquisas patrimoniais já realizadas, que haja sequer patrimônio, muito menos fraude à execução. IV.O pleito da parte exequente, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos,indefiroo pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. V.Em relação ao pleito da parte exequente, quanto à pesquisa de atividades imobiliárias (DIMOB), também deve ser indeferido. Isso porque a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) é obrigação das empresas imobiliárias e dos responsáveis por empreendimentos imobiliários, que devem prestar informações à Receita Federal sobre operações imobiliárias, comunicando acerca de negócios jurídicos de locação e/ou comercialização de imóveis celebrados por pessoa física ou jurídica. Com efeito, o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. Logo, a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Ressalte-se que já foi realizada a pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de id. 198114804. Desse modo,indefiroo pedido. VI.Também não comporta deferimentoo pedido de consulta ao sistemaNAVEJUD (Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB) para o fim de se averiguar a existência de embarcações registradas em nome da parte executada, uma vez que não há elementos nos autos que indiquem a efetividade da medida pleiteada. Além disso,a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). De fato, a eventual existência de embarcações registradas em nome da parte executada já teria sido apontada, ainda que de forma indiciária, através da consulta realizada junto ao sistema INFOJUD, por se tratar de patrimônio a ser declarado por seu proprietário em sua declaração de Imposto de Renda, ou, ainda, através da consulta realizada junto ao sistema SNIPER, que integra módulos de pesquisa patrimonial desta natureza. Contudo, nenhum dos sistemas demonstrou resultados positivos na localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada. Assim, constituindo pedido genérico, sem amparo em elementos indiciários dos autos que corroborem a suspeita de existência de patrimônio desta natureza em nome do devedor, a consulta ao sistema NAVEJUD não traz resultado útil à pretensão satisfativa buscada no presente feito executório. Nesse sentido se consolida a jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. VIABILIDADE. SNIPER. INSTRUMENTÁRIO À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE.NAVEJUD/SISGEMB. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE.SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. SERASAJUD. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) VII. No que diz respeito à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, nota-se que o exequente apresentou pedido genérico carente de fundamentação razoável, razão pela qual a medida não se mostra viável. (...) X. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833720, 07425985320238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto,indefiroo pedido de consulta ao sistema NAVEJUD. VII.A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juizpodedeterminar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode? e deve? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8.Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo,indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. VIII.Retornem-se os autos à suspensão processualprevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito em satisfazer a totalidade do seu crédito. Aponta que a maioria dos requerimentos ao juízo de primeiro grau foi indeferida sem razoabilidade. Em abono à pretensão recursal, diz que o acolhimento dos pedidos é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e aferir a atual situação financeira da parte executada. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a pesquisa de bens pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. Preparo devidamente comprovado (Id. 68494235). É o relatório. Decido. O Agravante pede a pesquisa de bens pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD. Ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens da parte agravada, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, para que o processo prossiga em busca da satisfação do seu crédito. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento das medidas vindicadas. Segundo informações constantes do portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - é uma ferramenta que tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Todavia, não se presta à busca de bens penhoráveis. Ademais, o acesso ao SREI pode ser feito diretamente pelas partes interessadas, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial. Quanto à CNIB- Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que se destina a integrar, efetivar e divulgar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas aos Tabeliães de Notas e de Registro de Imóveis e outros usuários do sistema. Tal sistema busca dar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda de imóveis e outros bens, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis. Nesse sentido: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - é uma plataforma eletrônica administrado pelo Colégio Notarial do Brasil que registra informações sobre os atos notariais realizados no território nacional e disponibiliza consulta a qualquer interessado, o que não justifica a intervenção do Judiciário. O SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. Tem por objetivo proporcionar a uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial. O NAVEJUD, que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), registra as embarcações existentes no território nacional. Por todo o exposto, concluo que são sistemas que não têm a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores. Dessa forma, não merece reparo a r. decisão agravada. Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo de instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora